Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Termo de apelação. Conhecimento amplo dos recursos. Nulidade posterior à pronúncia. Inocorrência. Sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Inocorrência. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência. Erro ou injustiça na aplicação da pena. Não acolhimento. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes do art. 121, § 2o, IV (vítima E.), e art. 121, § 2o, III, IV e V (vítima R.), todos do Código Penal. O apelante H. V. S. foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto D. C. de. S. foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado. A Defesa de H. V. S. requer: i) a despronúncia ou, subsidiariamente, seja ele submetido a novo júri, por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; ii) seja reconhecida a atipicidade da conduta relativa à vítima R. por erro de tipo ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o erro evitável, excluindo-se o dolo da conduta; e, iii) a exclusão da qualificadora do meio cruel ou que possa resultar em perigo comum. A Defesa de D. C. de S. pleiteia a reforma da dosimetria para: i) considerar a culpabilidade como um vetor neutro na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e, ii) alterar o critério de exasperação da pena-base aplicado na primeira fase do cálculo.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e, ii) os critérios adotados pelo juiz presidente do júri, na dosimetria da pena, estão corretos.

III. Razões de decidir.

1. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 2.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento, não se vislumbrando, ademais, vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa dos réus.

3. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

4. O acolhimento do recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige a demonstração, de forma clara, que a sentença recorrida esteja em total dissonância em relação ao conjunto probatório.

5. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF). Dessa forma, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente.

6. Não é possível afastar, no julgamento da apelação, a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel ou de que resultou perigo comum, porque a valoração dessa conduta foi submetida e decidida pelos jurados, juízo natural e competente para essa análise.

7. Conforme a Súmula n. 27 do TJDFT: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”. 7.1. Se o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, cabe ao Juiz-Presidente aplicar essa circunstância na dosimetria da pena, se outra qualificadora já foi empregada para tipificar a forma qualificada do homicídio.

8. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e não provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, III; IV; V; art. 59; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 713; TJDFT, Súmula n. 27; TJDFT, Acórdão n.1161541, 20130910184054APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2019; TJDFT, Acórdão 1384981, 07018398020198070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021.